Tribunal: CARF
Processo: 13227.000624/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000624/2004-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Embargante
OCTAVIO CANESIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar vício apontado constante no
acórdão proferido para, sem efeitos infringentes esclarecer os termos da
decisão embargada.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar os vícios de obscuridade e
omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão n° 2201-006.201, de 4 de março de 2020,
para, sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000624/2004-56
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 321/331, apresentados em face do
acórdão no 2201-006.201, proferido na sessão de 4 de março de 2020, de fls. 292/300 e 301/309
(com igual teor), cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1999
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é dispensável a
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no
registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Naquela oportunidade, foi produzido o relatório nos seguintes termos:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Recife, que
julgou o lançamento procedente.
Pela sua clareza e capacidade de síntese adoto o relatório da decisão recorrida até o
protocolo da impugnação:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 27/35, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 1999,
relativo ao imóvel denominado "Parte Gleba Bela Vista", localizado no município de Ji-
Paraná. - RO, com área total de 10.166,5 ha, cadastrado na SRF sob o n° 3.880.323-6,
no valor de R$ 10.146,67 (dez mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
29/10/2004, perfazendo um crédito tributário total de R$ 26.672,54 (vinte e seis mil
seiscentos e setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos)
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/1999
e dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme demonstrativo Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal fl. 29/30, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) exclusão, indevida, da tributação de 8.133,2 ha de área de preservação permanente;
b) exclusão, indevida, de 1.151,0 ha de área de utilização limitada.
3. As exclusões indevidas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal fl.
29/30, têm origem na falta de apresentação dos documentos que comprovem serem
estas áreas não tributáveis pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência em
24/11/2004, conforme AR de fls. 37 e 40.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 23/12/2004, a
impugnação de fls. 42/89, alegando, em síntese:
I - que "O impugnante é proprietário de uma área rural medindo 10.166,50 ha,
denominada Parte Gleba Bela Vista, situada à margem direita do rio Ji-Paraná, no
município de Machadinho D' Oeste, em Rondônia (RO), cadastrado na Secretaria da
Receita Federal sob o n° 3880323-2. Juntamente com outras quatro áreas rurais
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

contíguas constituem o denominado "TD Bela Vista", conforme designada pelo
IBAMA";
II - que "na espécie não houve a perfeita subsunção do fato à norma que fulcrou o
lançamento de oficio, não ha como sustentar que o crédito tributário veio à lume em
razão dos fatos descritos no auto de infração. Inexistente, por conseguinte, os seus
efeitos";
III - que "O fato gerador do ITR cujo lançamento de oficio é ora impugnado ocorreu em
01/01/1999, enquanto a lavratura do auto de infração que o consubstancia data de
11/11/2004, portanto, quando já decorridos cinco anos e onze meses, aproximadamente.
Logo, nessa última data, o direito de o fisco proceder ao lançamento de oficio já estava
alcançado pela decadência, que operou-se em 01/01/2004, o que o torna insubsistente
em relação ao ano de 1999.
IV — que ''considerando-se os dispostos na Lei n° 9.393796, que estabeleceu a área
territorial a ser tributada pelo ITR -área total, deduzidas certas frações de áreas que
especifica - qualquer alteração ou integra cão do comando legal dado por essa norma
somente poderia ser introduzida por LEI, nunca por atos menores, como sói acontecer
com as Instruções Normativas n° 43/97 e 67/97";
V — que "Confirme pode ser constatado junto ao mapa que esta acompanha. referido
imóvel constitui área contígua, adjacente Reserva Biológica do Jarzi, criada pelo
Decreto Federal n° 83.716, de 11/07/1979";
VI — que "Impende, ainda, considerar que, na medida em que a Autoridade Ambiental
estabeleceu restrições ao uso da propriedade rural, por tratar-se de entorno da Reserva
do Jaru, restou caracterizado o desideratum vertido no artigo 30, alínea e, da Lei
4.771/65, constituindo-se, destarte, área de preservação permanente, posto que destinada
a proteger a integridade de Unidade de Conservação Ambiental adjacente, necessária à
preservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade
vizinha e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. Certamente que, em tais
circunstancias, ficam dirimidas quaisquer dividas sobre ser, a área em questão, de
preservação permanente e de uso limitado";
VII — transcreve decisões administrativas.
A decisão de piso restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 1999
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao reconhecimento delas pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data
da entrega da DITR.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Ocorrência a decadência do direito de lançar se o lançamento é efetuado após o
transcurso do prazo de cinco anos, contado a partir da data de ocorrência do fato
gerador, que é o dia 1° de janeiro do ano, se houve pagamento (art. 150, CTN), ou do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se não houve pagamento (art. 173, CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Lançamento Procedente
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário em
03/08/2007 (fls. 220/258), alegando, em síntese:
- O reconhecimento, por parte do acórdão de piso, da existência física das áreas de
preservação permanente e de reserva legal;
- A nulidade do lançamento, por falta de subsunção dos fatos aos artigos de lei
utilizados para embasar o procedimento fiscal, remetendo a fundamentação do presente
tópico à peça impugnatória;
- A decadência do direito de lançar, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, tendo em
vista o pagamento do tributo no dia 14/10/2003;
- O artigo 150, § 4o, do CTN, deve ser aplicado, independentemente de pagamento,
quando o contribuinte declara o valor que acha devido ao fisco;
- A inexigibilidade de protocolo do ADA e da averbação das áreas não tributáveis para a
exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR, tendo em vista que Instruções
Normativas, mais especificamente as IN’s 43/97 e 67/97, não são capazes de criar
obrigações não previstas em lei em sentido estrito.
- O disposto na Lei n° 9.393/96 é suficiente para a regular exclusão das áreas não
tributáveis, sendo impossível a imposição de novas obrigações por atos infralegais;
- As IN’s expedidas pela Secretaria da Receita Federal violam o princípio da reserva
legal, já que criam obrigações e aumentam a obrigação principal, matérias que devem
ser reguladas apenas por leis em sentido estrito;
- O ADA só passou a ser regularmente exigível a partir da introdução do artigo 17-O,
na Lei n° 6.938/81, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 10.165, de 27/12/2000;
Ventilou comentários acerca da Reserva Legal e a finalidade de sua averbação;
Arguiu, por fim, a retroatividade da MP n° 2.166/2001, nos termos do artigo 106, II, do
CTN.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração de fls. 321/331 foram acolhidos para que fosse
analisadas: a) Da contradição quanto ao reconhecimento da Área de Preservação Permanente e b)
Da obscuridade e omissão quanto à decadência.
É o relatório necessário.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
a) Da contradição quanto ao reconhecimento da Área de Preservação
Permanente
Da análise do voto objeto do acórdão no 2201-006.201, proferido na sessão de 4
de março de 2020, de fls. 292/300 e 301/309, verificamos que procede a contradição, uma vez
que o voto condutor do acórdão extraímos o seguinte trecho:
Em relação à glosa da Área de Preservação Permanente, o citado Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016. Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento, destacando a
parte relacionada à APP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1:
Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de averbação da
reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR,
deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
Assim sendo, assiste razão ao recorrente no que concerne à Área de Preservação
Permanente, devendo ser recalculado o tributo devido com o restabelecimento da Área
de Preservação Permanente originalmente declarada.
Por outro lado, analisando os autos, verifica-se que não há qualquer documento
que comprove a área de preservação permanente, como, por exemplo, laudo de avaliação a dar
suporte à informação da existência de tal área.
Merece destaque o fato de que a mencionada Área de Preservação Permanente
indicada na declaração do Imposto Territorial Rural constante às fls. 46/48, consta a informação
de 8.133,2 ha e o único documento que indica medida semelhante é um ADA (Ato Declaratório
Ambiental) apresentado em 1997 (fl. 34), mas com informação de área de 8.132,2 ha, indicada
como área de Reserva Legal.
Em outros termos, a área de preservação permanente, por ausência de
comprovação de sua existência, não pode ser restabelecida, mantida a glosa.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

b) Da obscuridade e omissão quanto à decadência.
Com relação à alegação de obscuridade e omissão quanto à decadência, pedimos
vênia para transcrever trecho do despacho que admitiu os Embargos de Declaração:
O embargante alega a existência de obscuridade no acórdão ao concluir pela
inocorrência da decadência em relação ao lançamento (ex. 1999), fundamentando na
ausência de pagamento antecipado do tributo, afastando a aplicação do art. 150, §4o do
CTN, apesar de ter sido juntado aos autos o DARF correspondente. Também alega que
a ementa restou omissa quanto à matéria.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, conclui-se que assiste razão ao embargante.
Compulsando os autos, especialmente o recurso voluntário (fls. 222 e ss), verifica-se
que, em relação à decadência, o contribuinte alegou expressamente a existência de
pagamento, com a juntada do respectivo DARF (fl. 260).
Todavia, o voto condutor do acórdão considerou a inocorrência da decadência em face
da inexistência de “antecipação do pagamento”, aplicando a regra do art. 173, I do CTN.
Assim, devem ser esclarecidos os motivos que determinaram tal conclusão.
Ademais, como salienta o embargante não constou ementa referente à matéria analisada,
configurando a omissão no acórdão.
Assim, nestes pontos assiste razão ao embargante.
Conforme se verifica dos autos, há pagamento parcial referente ao ITR, conforme
consta da guia DARF à fl. 260.
Por outro lado, verificamos que o pagamento foi realizado no dia 14 de outubro de
2003.
Para que o pagamento realizado seja caracterizado como pagamento antecipado
conforme determina artigo 150, do Código Tributário Nacional deve ter sido realizado dentro do
exercício correspondente ao vencimento do tributo.
Neste sentido, citamos a ementa do Acórdão proferido por esta Colenda Turma
julgadora, de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Numero do processo: 13116.722378/2018-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Sep 03 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Nov 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2013 TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. Para fins
de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do
tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art.
173, I, do CTN não pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art,
150, §4o, do CTN. DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. Incabível a retificação
de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre
de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do
lançamento. ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA.
NECESSIDADE. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total
da área tributável do imóvel rural. Não tendo o contribuinte comprovado que houve
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de
reserva legal mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que
referido ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico para fins
de isenção do tributo rural. ITR. ÁREA UTILIZADA PARA EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA. DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE
MINÉRIOS. Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração
extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos vegetais
nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas nativas. A
exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins de
apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são
consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto, corresponde uma
parcela da área aproveitável. ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO.
SIPT. LAUDO. Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico
(acompanhado de ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não
mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil para este fim. ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. Para fins de aplicação da regra
decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento
efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não
pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
Numero da decisão: 2201-009.209
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, que acataram totalmente a preliminar. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-009.207, de 03 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13116.721358/2015-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente
convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente)
Nome do relator: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Sendo assim, por se tratar de lançamento referente ao exercício de 1999 e
pagamento realizado em outubro de 2003, deve ser rejeitada a preliminar para aplicar o disposto
no artigo 173, I, do CTN e considerar que o lançamento foi realizado dentro do período de 5
anos.
Com relação à alegação de omissão quanto à falta da decadência na ementa, com
razão o contribuinte de modo que passe a constar da ementa o seguinte:
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Em situações em que ocorra o pagamento antecipado, a contagem do prazo para fins de
aplicação da regra decadencial, o recolhimento, ainda que parcial deve ter sido feito
dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.590 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.000624/2004-56

o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser
considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
Logo, o vício apontado resta sanado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar os
vícios apontados, para sem efeitos infringentes, manter a glosa quanto à área de preservação
permanente, não reconhecer a decadência e determinar que passe a constar na ementa do acórdão
n° 2201-006.201, proferido na sessão de 4 de março de 2020:
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Em situações em que ocorra o pagamento antecipado, a contagem do prazo para fins de
aplicação da regra decadencial, o recolhimento, ainda que parcial deve ter sido feito
dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após
o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser
considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 361
DF CARF MF
Original